Tribunal: TJDFT
Processo: 0762983-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal a incorporar aos proventos de aposentadoria da parte autora mais 0,6% a título de GAA, totalizando o percentual de 7,8% acerca daquela gratificação, bem como ao pagamento da quantia de R$ 966,27 referente à diferença da GAA devida desde a aposentadoria da parte autora, acrescido das parcelas que se vencerem no curso do processo até a efetiva implementação do percentual fixado. Em seu recurso aduz preliminar de ilegitimidade passiva, defendendo que a responsabilidade seria do IPREV/DF. No mérito, ressalta que o período pleiteado nos autos corresponde a atividades de dinamização realizadas pela parte autora, o que não dá direito à percepção da GAA. Ademais, defende que a pretensão da parte autora encontra óbice na Súmula Vinculante no 37/STF. Subsidiariamente, assinala que o valor da condenação considerou os cálculos da parte autora, incluindo parcelas futuras/vincendas, sendo necessário adotar a planilha de valores apresentadas pelo Distrito Federal.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. É manifesta a legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, pois “constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”, consoante prevê o artigo 4o, §2o da Lei Complementar Distrital 769/2008. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A controvérsia incide sobre o percentual devido à título de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA incorporados aos proventos de aposentadoria da parte autora, uma vez que na via administrativa foi reconhecido o total de 7,2%, enquanto que a parte autora/recorrida alegou ser devido o percentual de 7,8% face as atividades de regência e alfabetização em regime de dinamização realizadas em 26/02/1996 a 16/12/1996.
V. A Súmula 23 da TUJ elucidou que: “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994”. Não obstante, na situação dos autos a parte autora postula a incorporação da GAA relativo a atividades realizadas no decorrer da vigência da Lei Distrital no 654/94 que já estabelecia no seu artigo 5o o direito à incorporação da gratificação ao dispor que: “A Gratificação a que se refere esta Lei será gradativamente incorporada como vantagem pessoal nominalmente identificável (...)”.
VI. Por ocasião das informações a serem prestadas para subsidiar a contestação, a Gerência de Pagamentos da SEDF expediu Despacho para a escola onde a parte autora atuou durante o período debatido nos autos determinando que retificasse a declaração anteriormente emitida, sob o fundamento de que a escola deveria indicar que as atividades exercidas na qualidade de “professor dinamizador” não correspondem a alfabetização, uma vez que seriam referentes a atividades que não fazem jus à percepção da GAA. Assim, foi emitida pela unidade de ensino nova declaração indicando a ausência de atividades de alfabetização durante o período em debate (ID 49148597, págs. 5-7), contrariando o disposto na declaração anterior que constava no processo de aposentadoria e juntada pela parte autora quando do ajuizamento da demanda (ID 49148594, pág. 5). Contudo, a E. 1a Turma Recursal possui entendimento já manifestado em caso similar não admitindo a declaração retificadora emitida pelo Distrito Federal produzida no decorrer da demanda judicial com o intuito de afastar a validade do documento comprobatório apresentado na inicial. Neste sentido: (Acórdão 1618609, 07509883220218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, destaca-se que cabe à Turma julgadora estabelecer se as atividades realizadas naquele período, na qualidade de professor dinamizador, atendem os requisitos para a percepção da GAA.
VII. No período em debate estava em vigência a Lei Distrital no 654/94. No artigo 1o daquela lei há indicação para o pagamento da gratificação para os professores “que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniadas que desenvolvam as modalidades de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo”. Nesse contexto, o exercício de regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos em estabelecimentos de ensino de rede pública do Distrito Federal, em período posterior à criação da referida vantagem remuneratória, configura fato gerador do direito à incorporação. Assim, aquela norma não estabelecia qualquer diferenciação para professores que exerciam a atividade para turmas de alfabetização em regime de dinamização, não sendo permitido que o Distrito Federal estabeleça regra não indicada em lei, visto que a norma exigia tão somente a regência de classe em regime de alfabetização. Ademais, ainda que o documento ID 49148603 juntado pela parte autora tenha sido emitido por escola diversa daquela que atuava, convém transcrever o resumo das atribuições do professor dinamizador esclarecido naquele documento: “Atribuições do professor dinamizador em turmas de alfabetização, quando em regência, são as mesmas que do professor regente, porém, com enfoque mais lúdico e artístico, fixando e consolidando os conteúdos já explorados em sala de aula viabilizando a alfabetização de maneira prazerosa”. Portanto, não há óbice ao reconhecimento da incorporação da GAA para professores em regime de dinamização, de modo que deve ser efetuada a alteração da GAA no contracheque da parte autora de 7,2% para 7,8%. Em tempo, destaca-se que a situação debatida nos autos é bem distinta daquela que consta na Súmula Vinculante no 37/STF, uma vez que não trata de concessão de aumento para servidores com base no princípio da isonomia. Assim, deve ser mantida a majoração da GAA fixada na sentença.
VIII. No mesmo sentido: (Acórdão 1618609, 07509883220218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1607564, 07643665520218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1424500, 07561111120218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IX. Quanto ao montante da condenação fixado na sentença, constata-se que os valores originais devidos, indicados na tabela apresentada pela parte autora, estão em consonância com aqueles indicados pelo Distrito Federal. Por ocasião dos embargos de declaração o juízo de origem elucidou que o valor da condenação correspondia ao montante original devido desde dezembro de 2019 até novembro de 2022, mês do ajuizamento da demanda, acrescido das parcelas vincendas. As planilhas apresentadas por ambas as partes demonstram que a condenação desse período deve corresponder a 31 X R$ 24,31 (vinte e oito meses devidos (dezembro de 2019 a março de 2022), além de três diferenças no 13o salário dos anos de 2020, 2021 e 2022), além de 8 X R$ 26,58 (oito meses devidos – abril de 2022 a novembro de 2022), o que totaliza R$ 966,25. Constata-se que a sentença indicou o total de R$ 966,27, sendo a diferença de R$ 0,02 mero erro material, de modo que a correção de ínfima quantia não é suficiente para configurar o provimento parcial do recurso do ente público.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, devendo tão somente ser ajustado o valor da condenação para R$ 966,25 (novecentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos) face a existência de erro material. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da condenação, em R$ 500,00 (quinhentos reais).
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.